Tribunal: TJSP
Processo: 1503913-93.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Preliminar de quebra da cadeia de custódia afastada. Caminhão objeto de perícia devidamente preservado. Justificado o não oferecimento de acordo de não persecução penal. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do Código de Processo Penal até o recebimento da denúncia. Mérito. Materialidade

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Preliminar de quebra da cadeia de custódia afastada. Caminhão objeto de perícia devidamente preservado. Justificado o não oferecimento de acordo de não persecução penal. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do Código de Processo Penal até o recebimento da denúncia. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Versão dos acusados isolada do conjunto probatório. Bruno preso em flagrante no local dos fatos. Caminhão carregado com a res furtiva pertence a Fernando. Nota fiscal apresentada pela defesa diverge do peso e do tipo do produto apreendido. Qualificadora comprovada pela prova oral. Réus agiram em conluio e com unidade de desígnios. Arrependimento posterior não caracterizado. Ausência de restituição voluntária. Condenação mantida. Dosimetrias mitigadas. Dias-multa readequados à fração de 1/8 (um oitavo). Reincidência não comprovada em relação a Fernando. Regime prisional aberto fixado para Bruno estendido para Fernando, pois idênticas as circunstâncias judiciais e o montante de pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos parcialmente providos.